Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 43956045) opostos pelo SINDIRETA/DF e outros contra decisão de ID 43500890, que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatórios em benefício de ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA, ALLAN MARINET GUIMARÃES DE ALMEIDA, ANA VERGÍNIA DEGERING MOLINARI, ANTÔNIO ADAUTO ALVES DE ARAÚJO e ALISSON CARLOS COSTA SILVA. O embargante alega que a decisão contém erro material quanto ao modo de pagamento deferido ao substituído ALISSON CARLOS COSTA SILVA. O recorrente considera que o correto é o recebimento via RPV por seu crédito não superar o limite de 40 (quarenta) salários- mínimos. Contrarrazões no ID: 44610086 É o relato do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC). Assiste razão ao exequente. O acórdão de n. 1330656 (ID: 1330656) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 31573641). Os valores devidos ao substituído ALISSON CARLOS COSTA SILVA, homologados no ID: 43500890, são inferiores ao teto definido (ID: 42712874), mostrando, portanto, adequada a inscrição do crédito em RPV. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles dou PROVIMENTO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a decisão de ID: 43500890, determinando a expedição de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV em favor do substituído ALISSON CARLOS COSTA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais. Antes, porém, de expedir as ordens de pagamento (ID: 43500890), intime-se o Distrito Federal quanto à petição de ID: 44761177, na qual o substituído ALLAN MARINET GUIMARAES DE ALMEIDA renuncia parcialmente seus créditos para receber via RPV. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador